Tribunal: TJES
Processo: 0000832-59.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000832-59.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000832-59.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI

JUÍZO PROLATOR: VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU, no valor de R$ 8.610,03, em face de ICIL Incorporadora Comércio Indústria EIRELI, com fundamento na prescrição intercorrente. O juízo de origem entendeu que o redirecionamento ao espólio do sócio da empresa ocorreu fora do prazo legal, evidenciando inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do sócio da empresa devedora ocorreu dentro do prazo legal de cinco anos, contado do momento em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.201.993/SP (Tema 444/STJ), estabelece que o prazo para redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos, contado da citação da pessoa jurídica quando a dissolução irregular for anterior, ou da data da ciência inequívoca do ato ilícito quando posterior.

No caso concreto, a tentativa de citação frustrada da pessoa jurídica, com o retorno do AR em 2019 com a anotação “mudou-se”, constitui o marco da ciência inequívoca da dissolução irregular, autorizando o redirecionamento ao sócio.

O pedido de redirecionamento foi protocolado em 16/08/2022, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado a partir da ciência do ato ilícito, afastando-se, portanto, a alegação de inércia da Fazenda Pública.

A atuação da municipalidade, desde a tentativa de citação infrutífera até o requerimento de redirecionamento, revela diligência e adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário, afastando a caracterização de prescrição intercorrente.

Aplica-se a Súmula 435 do STJ, segundo a qual se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução ao sócio-gerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo para redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente é de cinco anos, contado da data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa.

A tentativa infrutífera de citação, com retorno do AR com a informação de que a empresa “mudou-se”, configura esse marco de ciência inequívoca.

A prática de atos concretos para o redirecionamento dentro do prazo quinquenal afasta a prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, e 792; CTN, art. 135, III, e art. 185.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.12.2019 (Tema 444); STJ, REsp nº 1.101.728/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010; STJ, Súmula 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0000832-59.2015.8.08.0050

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste apelo e passo a analisar seu mérito, como segue.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VIANA visando à cobrança de IPTU no valor de R$ 8.610,03 contra ICIL INCORPORADORA COMÉRCIO INDÚSTRIA EIRELI.

Frustrada a citação da empresa, o juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).

Irresignado, o MUNICÍPIO interpôs apelação (id 15182314), alegando que: (i) não houve inércia, pois promoveu tentativas de citação e requereu o redirecionamento; (ii) a dissolução irregular da empresa só foi constatada após a primeira tentativa frustrada de citação em 2019; e (iii) a sentença contrariou normas legais e jurisprudência ao reconhecer a prescrição.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à prescrição intercorrente reconhecida de ofício pelo Juízo de origem, que extinguiu a execução fiscal movida contra a empresa ICIL INCORPORADORA COMÉRCIO INDÚSTRIA EIRELI, diante da alegada inércia da Fazenda Pública, inclusive quanto ao pleito de redirecionamento da execução ao espólio do único sócio da empresa executada, Sr. Antônio dos Reais Andrade, falecido no curso do processo.

A matéria em exame, é objeto de ampla e consolidada discussão jurisprudencial, tendo sido definitivamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.201.993/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 444/STJ), com acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12/12/2019, ocasião em que se firmou a seguinte tese vinculante:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no
(REsp 1.101.728/SP
, no rito do art. 543-C
do CPC/1973
, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135
do CTN
). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593
do CPC/1973
(art. 792
do
CPC - frau
de à execução), combinado com o art. 185
do CTN
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora
(REsp 1.222.444/RS)
ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

No caso dos autos, a sentença declarou a prescrição intercorrente "relativa ao redirecionamento", sob a tese de que, quando o MUNICÍPIO DE VIANA requereu o redirecionamento ao sócio, o prazo prescricional já havia se consumado.

Todavia, tal conclusão não se sustenta. A prescrição não se consumou, uma vez que a ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa somente se deu em 2019, com o retorno do AR contendo a informação de “mudou-se”, momento a partir do qual se tornou viável o redirecionamento da execução.

Ademais, em 18/03/2022, o próprio juízo de origem proferiu decisão expressa advertindo que o prazo prescricional teria início naquela data, circunstância que afasta qualquer alegação de inércia da Fazenda, sobretudo porque o pedido de redirecionamento foi apresentado em 16/08/2022, dentro do prazo legal de cinco anos

A tentativa infrutífera de citação da pessoa jurídica executada, ocorrida em 2019, constituiu o elemento fático determinante para que a Fazenda Pública tomasse ciência da possível dissolução irregular da empresa, o que motivou, de forma imediata, o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do sócio-gerente. Tal diligência, longe de representar inércia, revela atuação proativa da exequente dentro do prazo prescricional aplicável.

Em consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência presume como dissolvida irregularmente a sociedade empresária que deixa de operar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

É o que consagra a Súmula 435 do STJ,
in verbis:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” (Súmula 435, Primeira Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010).

A Súmula corrobora a tese de que a ação da Fazenda Pública foi motivada por um evento subsequente, e não por mera desídia.

Conforme jurisprudência pacífica, é vedado prolongar indefinidamente o prazo prescricional sob alegação de simples movimentações processuais inócuas, mas, no caso, o Município demonstra que suas ações tiveram o intuito de localizar a devedora ou seus responsáveis.

À vista do exposto, o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na inércia da Fazenda Pública não se sustenta diante do contexto fático e da jurisprudência do STJ. A atuação da municipalidade, desde a tentativa de citação infrutífera, demonstra a adoção de medidas concretas e eficazes para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.